Tribunal: STF
Processo: HC 251643
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Paciente genitora de menor de 12 anos. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcela Tatiane Alves Santana de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 961.724/MT do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).  



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). (evento 4, fls. 265-322).  



    No presente writ, a Defesa argumenta o preenchimento dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar. Sustenta que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados dos infantes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):  



    “(...).



    O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece as hipóteses em que se concederá o recolhimento do apenado, desde que esteja no regime aberto, em seu domicílio: condenado maior de 70 (setenta) anos de idade; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. 



    A despeito da ausência de previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 



    Por outro lado, a concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. 



    No caso dos autos, o Juízo da execução indeferiu o benefício com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 36):



    [...] no que se refere à, também requerido prisão domiciliar subsidiariamente pela defesa da apenada, de igual modo não merece acolhimento. 



    Em que pese seja possível a concessão de tal benefício não apenas àquelas que estão cumprindo pena no regime aberto, tem-se a necessidade de ser demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 117, da Lei nº 7.210/84, bem como a imprescindibilidade dos cuidados maternos para com o filho. 



    Quanto ao último requisito mencionado, o relatório juntado no mov. 81.1 dá conta que a criança está bem adaptada ao convívio com seus avós, sendo bem cuidado por estes, não sendo apresentada nenhuma informação que desqualifique a conduta dos avós para assumir a responsabilidade pelos cuidados com o neto. 



    Assim, diante dos elementos colhidos nos autos, não restou devidamente demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados da Sra. MARCELA para com o filho, o que não justificaria a concessão da prisão domiciliar a seu favor.



    Por sua vez, a Corte local assim consignou ao manter a decisão quanto a esse ponto (e-STJ fls. 21/22):



    Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “[A] melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016)” [...] (STJ, AgRg no HC n. 516.431/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.) 



    Apesar de comprovada a condição materna, nada indica que as crianças estão desassistidas ou que se encontram vulneradas. 



    De acordo com o estudo psicossocial, o menor Kauan reside com a avó materna, que é “a figura mais qualificada essencial para assumir a guarda do neto, já tendo a sua jornada de cuidado e zelo pelo infante nesses anos todos quando, com amor incondicional, assumiu a responsabilidade de criar a partir do momento que sua genitora foi presa, sua dedicação e disposição para fornecer segurança e apoio emocional a referida infante” 



    A equipe multidisciplinar também ressaltou que a outra criança (Breno) está sob os cuidados do genitor, pois ele sempre “foi presente e participativo na vida do Infante [...] existindo assim vínculo afetivo entre eles, pois eles [os pais] dividiram as responsabilidades” (SEEU. Mov. 81. 1). 



    Além disso, a partir das informações constantes na ação penal n. 1003308- 74.2021.8.11.0045, verifica-se que o crime de tráfico pelo qual Tatiane restou condenada ocorria em seu local de trabalho – "Dubai Drinks" – e na quitinete onde ela morava.



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que há elementos nos autos aptos a indicar que a paciente não é imprescindível ao cuidado dos filho, bem como que os infantes não estão em perigo e suas necessidades estão sendo supridas. Isso, porque a equipe multidisciplinar concluiu, no estudo psicossocial, que a avó materna é a figura mais qualificada para assumir a guarda do menor Kauan, ao passo que o menor Breno está sob os cuidados do genitor. Destacou-se, ainda, que "o crime de tráfico pelo qual Tatiane restou condenada ocorria em seu local de trabalho – "Dubai Drinks" – e na quitinete onde ela morava". 



    Portanto, para se infirmar tais conclusões, a fim de se aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    Nesse sentido (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente